Tribunal: TJPA
Processo: 0807685-53.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807685-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807685-53.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ALEX RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAÚCARD S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PARCELAS. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MERA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência destinada à emissão de novo carnê com parcelas reduzidas, autorização para depósito judicial de valor inferior ao contratado, afastamento dos efeitos da mora, vedação à negativação e manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para permitir a redução liminar das parcelas contratuais, o depósito de valor tido como incontroverso e o afastamento dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração analítica e técnica das ilegalidades apontadas, não é suficiente para evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido em sede de cognição sumária.

5. A pretensão de substituição do valor contratual por montante apurado unilateralmente pela parte agravante não pode ser acolhida sem prova robusta da abusividade dos encargos.

6. O ajuizamento de ação revisional não afasta automaticamente os efeitos da mora.

7. O afastamento da mora constitui medida excepcional, dependente da demonstração inequívoca de ilegalidade dos encargos contratuais, especialmente no período de normalidade.

8. O depósito judicial de valor inferior ao contratado, sem comprovação suficiente da abusividade, não impede a caracterização da mora nem afasta a possibilidade de inscrição em cadastros restritivos.

9. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0807685-53.2026.8.14.0000; Recorrente: ALEX RIBEIRO DOS SANTOS; Recorrido: BANCO ITAÚCARD S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL interposto por ALEX RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0828112-87.2025.8.14.0006, ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚCARD S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

A decisão recorrida registrou que o autor afirmou ter celebrado contrato de empréstimo junto à instituição financeira requerida, com garantia de alienação fiduciária de veículo, no qual a parcela mensal corresponderia a R$ 1.788,45, sustentando a existência de cláusulas abusivas e cobrança de taxas indevidas.

Consta, ainda, que o autor postulou, em sede de urgência, a emissão de novo carnê no valor tido como incontroverso, de R$ 1.546,23, ou, subsidiariamente, autorização para depósito judicial das parcelas vincendas nesse montante, bem como ordem para que o réu se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido.

O Juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por ausência da probabilidade do direito, consignando que, para afastar os efeitos da mora, seria necessário o depósito judicial integral da parcela contratada, e não apenas do valor que o devedor entende correto, concluindo que a consignação de quantia inferior à pactuada não afasta a mora, não impede a inscrição em cadastros restritivos e não garante a manutenção da posse do bem.

Em suas razões recursais (id 34961638), o agravante alega, em síntese, que: (i) não pretende se eximir do pagamento da dívida, mas apenas adequar o valor das parcelas ao montante que entende incontroverso; (ii) há probabilidade do direito diante da existência de cláusulas abusivas, encargos ilegais e possível capitalização indevida; (iii) a jurisprudência admite, em ações revisionais, o depósito das parcelas incontroversas como forma de afastar os efeitos da mora; (iv) o valor ofertado (R$ 1.546,23) é próximo ao valor contratado (R$ 1.788,45), evidenciando boa-fé; (v) a manutenção da cobrança integral pode agravar a situação financeira do consumidor; (vi) deve ser vedada a inscrição de seu nome em cadastros restritivos enquanto perdurar a discussão judicial.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela antecipada pretendida, para determinar à instituição financeira a entrega, no prazo de 5 dias úteis, de novo carnê de pagamento com prestações mensais no valor de R$ 1.546,23;

Subsidiariamente, autorizar a consignação judicial das parcelas vincendas no referido montante; impedir a inscrição de seu nome em cadastros de devedores e a cobrança judicial do débito enquanto pendente a ação revisional, inclusive com vedação à promoção de medida de busca e apreensão; determinar, se necessário, a expedição de ofícios ao SERASA e ao SPC;

Assegurar a manutenção da posse do veículo objeto da ação; e fixar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão monocrática ao id 35164021, na qual este Relator conheceu do agravo de instrumento, reconhecendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade e regularidade formal, bem como a gratuidade de justiça deferida na origem, e indeferiu o pedido de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal.

Na oportunidade, consignou-se que a simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada, em cognição sumária, de demonstração analítica segura e objetiva das ilegalidades invocadas, não seria suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, bem como que o ajuizamento de ação revisional não afasta automaticamente os efeitos da mora. Determinou-se, ainda, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Não constam contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência destinada à emissão de novo carnê de pagamento no valor unilateralmente apontado como incontroverso, ou, subsidiariamente, à autorização para depósito judicial das parcelas vincendas nesse montante, com afastamento dos efeitos da mora, impedimento de inscrição em cadastros restritivos e manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

O recurso não comporta provimento.

No caso, o agravante sustenta ter celebrado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cuja parcela mensal seria de R$ 1.788,45, pretendendo, em sede liminar, reduzir o encargo mensal para R$ 1.546,23, valor que reputa correto, além de impedir a incidência dos efeitos da mora e eventual negativação.

Com efeito, a simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada, neste momento processual, de demonstração analítica segura e objetiva das ilegalidades invocadas, não se revela apta, por si só, a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante afirma que pretende pagar “o valor justo”, sustentando que a parcela contratual de R$ 1.788,45 deveria ser reduzida para R$ 1.546,23, porém não apresenta, nesta fase de cognição sumária, elemento técnico suficientemente conclusivo que demonstre, com a precisão necessária, a manifesta ilegalidade dos encargos contratados ou a imediata necessidade de substituição coercitiva do valor avençado pelo montante unilateralmente apurado.

Embora seja plenamente admissível a revisão judicial de contratos bancários quando demonstrada a abusividade de cláusulas ou encargos, especialmente em relações de consumo, tal possibilidade não autoriza, de forma automática e preliminar, que o Poder Judiciário substitua o valor contratualmente pactuado por quantia calculada unilateralmente pelo devedor, sem prévia dilação probatória ou demonstração inequívoca da ilegalidade apontada.

De igual modo, não assiste razão ao agravante quando pretende extrair, do simples ajuizamento da ação revisional, o automático afastamento dos efeitos da mora.

O ordenamento jurídico brasileiro não consagra essa consequência automática. Ao contrário, o afastamento da mora em ações revisionais constitui providência excepcional, dependente da presença de pressupostos específicos, não bastando a mera impugnação judicial do débito.

Desse modo, para afastar a mora, não basta que o devedor alegue discordância em relação ao valor da parcela. É necessário que haja demonstração consistente da abusividade dos encargos exigidos, notadamente daqueles incidentes no período de normalidade contratual, o que não se evidencia, de plano, nos elementos apresentados nesta fase processual.

Também não se mostra suficiente, para impedir a mora, o depósito judicial de valor inferior ao contratado, calculado unilateralmente pelo consumidor. A consignação parcial da prestação, sem demonstração inequívoca de que o valor contratual é ilegal ou abusivo, não possui o efeito automático de suspender a exigibilidade integral da obrigação nem de impedir a adoção de providências decorrentes do inadimplemento.

A pretensão de obrigar a instituição financeira a emitir novo carnê com prestações reduzidas, antes da formação do contraditório e sem prova técnica robusta, implicaria verdadeira antecipação dos efeitos finais da revisão contratual, com alteração compulsória e provisória do equilíbrio econômico do contrato, providência que exige cautela, sobretudo quando ausente prova inequívoca da abusividade apontada.

Quanto ao pedido de impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, igualmente não se verifica, neste momento, fundamento suficiente para seu acolhimento.

Do mesmo modo, não há como deferir, em caráter liminar, ordem genérica de vedação à cobrança judicial do débito, à busca e apreensão ou à adoção de medidas legais pela instituição financeira, pois tais providências pressupõem demonstração concreta de ilegalidade ou abuso no exercício do direito creditório, o que não se constata nesta etapa de cognição sumária.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie, ao reconhecer que a revisão contratual é possível, mas não autoriza, por si só, a redução imediata das parcelas, a descaracterização automática da mora ou a imposição de abstenção à instituição financeira quanto aos efeitos ordinários do inadimplemento.

Ressalte-se que a manutenção da decisão de origem não impede o regular prosseguimento da ação revisional, tampouco obsta que, após a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica, sejam reavaliadas as cláusulas contratuais impugnadas. O que ora se afirma é apenas a inexistência, neste momento processual, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃE

Relator

Belém, 19/06/2026